Tribunal: TJDFT
Processo: 0732923-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS MOVIDA POR SIMONE PEREIRA CONTRA BEM VIVER, E RECEBE IMOBILIÁRIA, ELABORADA, A PETIÇÂO INICIAL, EM 23 LAUDAS, JULGADA IMPROCEDENTE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO À UMA DAS RÉS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM REGISTRO. INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.514/1997. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sinopse fática: Cinge-se a controvérsia em determinar se houve inadimplemento da parte ré.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, a qual rejeitou preliminares e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual, movida por Simone Pereira contra Bem Viver Participações e Recebe Imobiliária, entendendo aplicável a Lei no 9.514/1997, em razão da cláusula de alienação fiduciária, e reconhecendo a culpa exclusiva da compradora. 1.1. A autora buscava a rescisão do contrato de compra e venda de terreno, a restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais, alegando propaganda enganosa e ausência de infraestrutura prometida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso o regime da Lei no 9.514/1997 ou o Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de registro da alienação fiduciária; e (ii) estabelecer se a rescisão contratual decorre de inadimplemento das rés ou de desistência da autora, e, em consequência, determinar o percentual de restituição dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. No caso, as razões recursais da apelante evidenciam os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da sentença.
4. Preliminar de inovação recursal e supressão de instância rejeitada. A inovação recursal quanto ao pedido de anulação do contrato por vício de consentimento não é conhecida, por configurar nova causa de pedir não apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Precedente Turmário: “[...] 4. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância, motivo pelo qual a pretensão de reforma da sentença com a apresentação de tese nova não pode ser conhecida. [...].” (0710810-92.2022.8.07.0020, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 23/9/2025).
5. A ausência de citação da empresa Recebe Imobiliária Gestão e Administração de Carteira EIRELI – ME e a inércia da autora após intimação caracterizam desistência tácita da ação, ensejando extinção sem resolução do mérito quanto a esta ré, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
6. A Lei no 9.514/1997 aplica-se apenas aos contratos com garantia fiduciária devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis (Tema Repetitivo no 1.095/STJ). Ausente o registro, inaplicável o regime especial da alienação fiduciária, devendo incidir o CDC. Precedente do STJ: “[...] 4. Conforme tese fixada pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.891.498/SP e do REsp 1.894.504/SP (Tema no 1095), ‘em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor’. 5. No julgamento do EREsp 1.866.844/SP, a Segunda Seção desta Corte concluiu que ‘o registro, conquanto despiciendo para conferir eficácia ao contrato de alienação fiduciária entre devedor fiduciante e credor fiduciário, é, sim, imprescindível para dar início à alienação extrajudicial do imóvel, tendo em vista que a constituição do devedor em mora e a eventual purgação desta se processa perante o Oficial de Registro de Imóveis, nos moldes do art. 26 da Lei no 9.514/1997’. [...].” (REsp no 2.135.500/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE: 8/11/2024.).
7. O conjunto probatório demonstra a inexistência de inadimplemento da ré, pois as obras de infraestrutura foram concluídas dentro do prazo contratual. As supostas promessas publicitárias de construção de “centro comercial” são posteriores à celebração do contrato e não integram sua obrigação.
8. Evidenciado o desinteresse da autora em prosseguir com o contrato, caracteriza-se rescisão por culpa do comprador (desistência), aplicando-se a Súmula no 543 do STJ, a qual autoriza a restituição parcial das parcelas pagas.
9. O percentual de retenção de 10% mostra-se adequado às circunstâncias do caso. Precedentes do STJ e deste TJDFT: “[...] A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), observando-se as circunstâncias do caso concreto. [...].” (AgInt nos EDcl no REsp no 1.884.346/SP, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJE: 18/3/2024.); “[...] 1. O caso envolve contrato de promessa de compra e venda de imóvel, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O comprador decidiu rescindir o contrato, invocando seu direito à rescisão, arcando com as consequências jurídicas. A controvérsia gira em torno da aplicação das cláusulas contratuais relativas à retenção de valores pagos. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em determinar quais os valores devem ser restituídos. III. Razões de decidir 3. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promitente comprador, a construtora/vendedora faz jus à retenção de parte do valor pago pelo consumidor, de acordo com o Enunciado de Súmula n. 543 do STJ. 4. Esta Corte tem limitado a retenção ao percentual de 10% do valor pago, por considerá-lo justo, motivo pelo qual deve ser mantida a determinação referente à cláusula penal. [...].” (0743097-97.2024.8.07.0001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 21/5/2025.).
10. A restituição dos valores deve ocorrer em parcela única e imediata, conforme a tese do Tema Repetitivo no 577/STJ, com correção monetária desde cada desembolso e juros legais de 1% ao mês a partir da citação, conforme art. 405 do CC.
11. Inexistindo ato ilícito ou inadimplemento contratual da vendedora, não há dano moral indenizável, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e da jurisprudência consolidada. Precedente: “[...] 6. Não serve a caracterizar dano à personalidade, adventos relacionados à ruptura do contrato, máxime quando seus desdobramentos contaram com a contribuição da pessoa que os demanda. [...].” (20100710275475APC, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 29/9/2016.).
12. Ante a sucumbência recíproca, mas não proporcional, arcarão apelante e apelada Bem Viver Participações Ltda. com as despesas e honorários advocatícios, na proporção de 30% para a apelante e 70% para a referida apelada. Fixa-se os honorários em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, a ser dividido entre as partes na proporção acima mencionada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de registro da cláusula de alienação fiduciária torna inaplicável a Lei no 9.514/1997, incidindo o Código de Defesa do Consumidor. 2. Configurada a desistência do comprador, a rescisão contratual impõe restituição parcial das parcelas pagas, com retenção de 10%, conforme a Súmula no 543 do STJ. 3. A restituição deve ser imediata e em parcela única, com correção desde o desembolso e juros legais a partir da citação. 4. O inadimplemento não comprovado e a ausência de ilicitude afastam o dano moral.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 475. CPC, art. 485, inciso IV. Lei no 9.514/1997. Lei no 8.078/1990 (CDC). CC, arts. 405; 186; 927. CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0710810-92.2022.8.07.0020, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 23/9/2025. STJ, Tema Repetitivo no 1.095; REsp no 2.135.500/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE: 8/11/2024; AgInt no REsp no 1.822.750/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE: 20/11/2019; AgInt no REsp no 1.750.435/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJE: 22/11/2018. TJDFT, 0711891-34.2025.8.07.0000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 9/9/2025; 0709787-82.2024.8.07.0007, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 22/8/2025. STJ, Súmula no 543; AgInt no AREsp no 2.071.654/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJEN: 23/6/2025; AgInt nos EDcl no REsp no 1.884.346/SP, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJE: 18/3/2024. TJDFT, 0743097-97.2024.8.07.0001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 21/5/2025. STJ, Temas Repetitivos no 577 e 1002. TJDFT, 20100710275475APC, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 29/9/2016.